Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. INSS. SUSPENSÃO INDEVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO LEGÍTIMA. REDUÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO.
1. A conduta desidiosa da autarquia revela a nítida e inconcebível violação aos princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e, sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal.
2. A Procuradoria do INSS é competente para representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações devidamente realizadas através desse órgão.
3. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.